Tribunal: TJDFT
Processo: 0705388-03.2021.8.07.0011
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705388-03.2021.8.07.0011 RECORRENTE: JONATA GALVÃO DA COSTA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE FURTO NOTURNO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. CRIME DE FALSA IDENTIDADE. ATIPICIDADE AFASTADA. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. INCABÍVEL. DOSIMETRIA ADEQUADA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Inviável a aplicação do princípio da insignificância, se o valor da res furtiva não é inexpressivo e o furto foi cometido durante o repouso noturno. 2. É típica a conduta daquele que se atribui falsa identidade, perante autoridade policial, com o fito de evitar responsabilização penal ou ocultar maus antecedentes, pois tal proceder não consubstancia exercício da garantia constitucional da ampla defesa. 3. A contravenção penal do art. 68, parágrafo único, da LCP é infração penal subsidiária que só será aplicada caso o fato não caracterize infração mais grave. 4. Recurso conhecido e improvido. O recorrente aponta violação aos artigos 155, § 1o do Código Penal e 386, incisos III e VII, do CPP, alegando a presença dos requisitos para a aplicação do princípio da insignificância ao caso em exame, ainda que seja o réu reincidente. Colaciona julgados do STJ em reforço à sua tese. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 155, § 1o do Código Penal e 386, incisos III e VII, do CPP. Com efeito, infirmar a conclusão da turma julgadora no sentido de que o recorrente não preenche os requisitos para a aplicação do princípio da insignificância é medida que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, é assente na Corte Superior que “a prática de furto qualificado por escalada, arrombamento ou rompimento de obstáculo, em concurso de pessoas e durante o repouso noturno, indica a especial reprovabilidade da conduta, razão suficiente para afastar a aplicação do princípio da insignificância” (AgRg no HC n. 796.273/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 24/4/2023). E a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que “...não se conhece do recurso especial com fundamento nas alíneas a e c do permissivo constitucional, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida, por aplicação da Súmula n. 83 do STJ.” (AgInt no REsp n. 2.005.177/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 16/3/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017